Tribunal: TJBA
Processo: 0300069-39.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300069-39.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MANUELITO MENEZES CAFE e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO, CARLOS HENRIQUE MORAIS SILVA, THALMUS RODRIGUES AZEVEDO, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O REBATE DA LEI Nº 12.844/2013. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Manuelito Menezes Café em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0300069-39.2016.8.05.0274, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência que afastou o pleito de quitação de dívida rural com os rebates previstos na Lei nº 12.844/2013.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar o argumento relativo à função social da propriedade e à natureza de direito subjetivo do alongamento/desconto da dívida rural (Súmula 298/STJ).

Sustenta que a decisão ignorou os preceitos constitucionais que protegem a atividade agrícola, pleiteando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, permanecendo silente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao não considerar suficientemente a tese da função social da propriedade e do direito ao rebate legal como óbices à improcedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada enfrentou de maneira suficiente e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relevantes à controvérsia, especialmente no que diz respeito à ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício de rebate.

Ficou claro no acórdão que, embora o alongamento e os descontos de dívidas rurais sejam direitos do devedor (Súmula 298/STJ), tal prerrogativa não é incondicionada, exigindo a prova técnica do enquadramento nas normas das Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN).

O voto condutor destacou de forma
exauriente
que a parte autora não colacionou aos autos laudo de enquadramento ou prova pericial contábil que demonstrasse o atendimento aos critérios da Lei nº 12.844/2013 e da Resolução CMN nº 4.260/2013.

Assim, os argumentos relativos à “função social da propriedade” e ao “direito subjetivo ao rebate” foram apreciados na medida em que o Tribunal reconheceu que princípios genéricos não suprem a falta de prova de requisitos específicos estabelecidos na legislação de regência.

A Turma valorou as provas disponíveis e apontou expressamente que o ônus probatório (
art
. 373, I, do CPC) não foi satisfeito pelo recorrente.

A insurgência do embargante, ao insistir em teses já afastadas ou superadas pela fundamentação lógica do julgado, excede os limites do recurso integrativo, configurando tentativa de
rediscutir
o mérito da decisão.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas apenas inconformismo com o julgamento proferido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; CC,
art
. 248.

Jurisprudência citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; TJBA,
EDcl
n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível n. 0300069-39.2016.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Embargante, ESPÓLIO DE MANUELITO MENEZES CAFÉ, e, como Embargado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)